Tribunal: TJSP
Processo: 1001063-74.2019.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL c.c. RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – Pretensão à declaração de cobrança indevida dos juros remuneratórios, com restituição dos valores pagos a maior – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Apelado que firmou "contrato de empréstimo pessoal" com o apelante, informando que a taxa de juros remuneratórios

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL c.c. RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – Pretensão à declaração de cobrança indevida dos juros remuneratórios, com restituição dos valores pagos a maior – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Apelado que firmou "contrato de empréstimo pessoal" com o apelante, informando que a taxa de juros remuneratórios de 25,01% ao mês e 1.411,58% ao ano é abusiva, especialmente quando comparada à taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN – Taxa de juros remuneratórios aplicada pelo apelante superior em mais de três vezes o valor da taxa média divulgada pelo BACEN – Abusividade reconhecida, devendo haver a substituição da taxa aplicada pelo apelante pela taxa média do BACEN, apontada na r. sentença (7,76% ao mês) e o recálculo das novas parcelas devidas pelo apelado, admitida eventual compensação em relação às parcelas vincendas – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.